Tribunal: STF
Processo: Rcl 49095
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em sede de reclamação ajuizada em face de ato da 4ª Vara do Juízo do Trabalho de Joinville que, ao indeferir o pedido de suspensão nos autos do Processo nº 0000197-06.2020.5.12.0030, teria desrespeitado a decisão proferida no processo paradigma do Tema 1046 da repercussão geral.



    Aduz-se, em sede de embargos, que “nos presentes autos o que se discute não é a supressão do adicional de insalubridade (rubrica prevista na CRFB/1988), mas, tão somente, o percentual de pagamento, o qual foi fixado por Convenção Coletiva de Trabalho considerando-se as particularidades da categoria, o que não foi analisado pelo voto embargado”.



    Na reclamação, requer-se a concessão de tutela da evidência, a fim de que seja determinada a suspensão imediata do Processo nº. 0000197-06.2020.5.12.0030, bem como para que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação e, no mérito, que se opere o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1046 (eDOC 1, p. 9/10).



    Em 31.8.2021, neguei seguimento à reclamação, assentando, em suma, a ausência de aderência ao paradigma invocado (eDOC 10). Foi interposto o recurso de agravo regimental, o qual foi desprovido pela Segunda Turma (eDOC 32).



    Por fim, em 15.6.2022, foram opostos embargos de declaração, pleiteando-se, em suma a procedência da reclamação, uma vez que o que se discute na reclamação “não é a supressão do adicional de insalubridade (rubrica prevista na CRFB/1988), mas tão somente, o percentual de pagamento, o qual foi fixados por Convenção Coletiva de Trabalho considerando-se as particularidade da categoria, o que não foi analisado no acórdão embargado” (eDOC 36, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou, por fim, para corrigir erro material.



    Observo, de início, que a petição inicial da reclamação tinha por base a argumentação de que grassava “decisão do Supremo Tribunal Federal determinando o sobrestamento de feitos que versem sobre a validade de negociações coletivas”. 



    Verifico que a decisão paradigma invocada, que determinou o sobrestamento nacional de processos, proferida nos autos do ARE 1.121.633, não mais subsiste, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em 2.6.2022, apreciou o mérito do referido processo, revogando-a. Na oportunidade esta Corte proferiu a seguinte decisão::



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente), impedido neste julgamento, e o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente. Plenário, 2.6.2022.” (DJe 14.6.2022)



    Diante disso, a própria ação revela-se prejudicada, pela perda superveniente de objeto em face da revogação da decisão paradigma invocada. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil, Constitucional e Trabalhista. 3. Alegado descumprimento da determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.046 da repercussão geral. Mérito do paradigma julgado em 2.6.2022 pelo Pleno do STF. Perda superveniente do objeto. 4. Pedido de aplicação imediata do entendimento do STF firmado no tema 1.046. Impossibilidade. Ato reclamado proferido em primeiro grau. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 53796 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 51177 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022; Rcl 53241 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 08.7.2022; e (Rcl 52233, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7.7.2022), essa última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. LIMINAR REVOGADA.” 



    Além de estar fulminado o argumento atinente à suspensão dos processos, observo que, no mérito, já foi analisado pelo colegiado o cerne da pretensão reclamatória, firmando-se inequivocamente a falta de aderência entre o paradigma e a decisão reclamada. O fato de a petição de embargos suscitar que pretende discutir o percentual de pagamento do adicional de insalubridade não altera o fato de que trata-se de direito social distinto daquele discutido no Tema 1046, mantendo-se, assim, hígida a posição já exarada nestes autos. A pretensão da embargante é, com isso, de mera rediscussão da causa.



    Com tais ponderações, à míngua da verificação de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, nego seguimento ao recurso, mantendo em sua integralidade o acórdão prolatado nos autos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente